Tribunal: TJMT
Processo: 1004226-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004226-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BEATRIZ MACEDO SANCHEZ - CPF: 516.911.448-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVANTE), ANTONIO FISCHER - CPF: 255.764.539-72 (AGRAVADO), APARECIDA GARCIA FISCHER - CPF: 594.346.601-06 (AGRAVADO), AGROPECUARIA FISCHER LTDA - CNPJ: 01.513.294/0001-18 (AGRAVADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - CPF: 263.569.678-03 (ADVOGADO), LAIS ANDRADE LOPES - CPF: 413.207.688-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1004226-43.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

ALTERNATIVE ASSETS I

AGRAVADOS
:
AGROPECUARIA FISCHER LTDA
,
APARECIDA GARCIA FISCHER
E
ANTONIO FISCHER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CARTA PRECATÓRIA.
HOMOLOGAÇÃO DE
HONORÁRIOS PERICIAIS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que homologou honorários periciais para avaliação de lote rural de 823,99 m2, localizado na mesma comarca onde tramita a carta precatória
relativa à
execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verifica
r se o valor homologado a título de honorários periciais mostra-se excessivo e desproporcional em relação à simplicidade da perícia a ser realizada.

III. Razões de decidir

A fixação dos honorários periciais deve guardar consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo o valor ser ínfimo a ponto de desprestigiar o profissional nomeado, tampouco elevado a ponto de configurar enriquecimento sem causa.

A proposta apresentada pela perita carece de detalhamento adequado das etapas do trabalho e da discriminação dos custos envolvidos, limitando-se a afirmar genericamente que o valor contempla todos os custos da diligência.

O objeto da perícia consiste em
avaliar
lote rural de pequena extensão, situado na mesma comarca onde tramita a carta precatória, circunstância que denota menor custo com deslocamento, diligências técnicas ou logística.

O valor dos honorários periciais não pode representar óbice ao exercício do direito de acesso ao judiciário e implicar cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para reduzir os honorários periciais e, caso o perito não aceite o valor fixado, determinar a nomeação de outro profissional.

Tese de julgamento:
"Os honorários periciais devem ser fixados observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a complexidade da perícia, o tamanho da área a ser periciada, o grau de zelo e especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a realização dos serviços, não podendo inviabilizar a produção da prova técnica
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS N
Ã
O-PADRONIZADOS
ALTERNATIVE ASSETS I

na
Carta Precatória
da Execução de Título Extrajudicial no
0390945-24.2013.8.09.0051
em trâmite na
12a Vara Cível da Comarca de Goiânia
-GO
ajuizada em face de
AGROPECUARIA FISCHER LTDA, APARECIDA GARCIA FISCHER E ANTONIO FISCHER
, contra a decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de
R$ 12.
800
,00 (doze mil
e oitocentos
reais),
determinando o depósito no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão
.

Em síntese, sustenta o agravante que os honorários fixados são desproporcionais
, excessivos e não estão de acordo com
a simplicidade da perícia
,
que tem por objeto a avaliação de lote rural de apenas 823,99 m2, localizado na mesma comarca onde tramita o feito.

Alega
que a proposta apresentada pela perita carece de detalhamento das etapas do trabalho e discriminação dos custos envolvidos, limitando-se a afirmar genericamente que o valor contempla todos os custos da diligência técnica, análise documental e elaboração do laudo pericial.

Destaca que não questiona a complexidade ou qualidade do trabalho pericial, mas tão somente a ausência de detalhamento dos serviços e o valor desproporcional atribuído à perícia.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
a fim de reformar a decisão singular par reduzir os honorários periciais
para patamar condizente com a simplicidade da perícia ou, subsidiariamente, para que seja determinada a apresentação de proposta detalhada com discriminação minuciosa das etapas do trabalho e dos custos correspondentes.

A liminar recursal
foi
deferida

para
suspender os efeitos d
a

decisão recorrida até o advento da decisão colegiada
.

(
ID
345258892
).

Sem contraminuta
(ID
364218397
)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a Carta Precatória foi expedida para fins de avaliação de imóvel de matrícula no 3.747, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Colíder/MT, com área de 823,99 m2.

Inicialmente, o perito
nomeado
apresentou proposta de honorários no valor de R$ 23.370,00 (vinte e três mil, trezentos e setenta reais), estimando 46 (quarenta e seis) horas técnicas para a realização dos trabalhos.

O exequente apresentou impugnação alegando que a quantidade de horas estimadas para a realização da perícia mostrava-se excessiva, bem como requerendo a redução dos honorários periciais.

A empresa TECH PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA. procedeu à alteração do responsável pela realização dos trabalhos, tendo sido designada
outra perita
em substituição ao
expert
inicialmente indicado, com redução do valor dos honorários periciais para R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais).

O exequente, então,
novamente apresentou manifestação impugnando a proposta apresentada,
sob a alegação de
ausência de detalhamento das etapas do trabalho, bem como desproporcionalidade entre o valor cobrado e o objeto da perícia, consistente na avaliação de lote rural de apenas 823,99 m2.

Em razão do não acolhimento da impugnação e homologação dos honorários periciais, cuja decisão foi mantida em sede de embargos de declaração, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em
avaliar
se o valor
homologado
a título de honorários periciais,
de
R$ 12.800,00, mostra-se pertinente ou excessivo.

Com efeito, a fixação dos honorários periciais deve guardar consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo o
valor correspondente ser ínfimo a ponto de desprestigiar o profissional nomeado,
tampouco
elevado a ponto de configurar o enriquecimento sem causa deste.

No caso, tem-se dos autos originários que a perícia a ser efetuada trata, em suma, da avaliação de um lote rural de 823,99 m2, localizado na mesma
C
omarca onde tramita
a carta precatória
.

Para execução do serviço, a perita nomeada
–
em substituição ao
expert
anterior
mente
indicado
, cuja proposta era de
valor de R$ 23.370,00
–

apresentou o valor de
R$ 12.800,00
para
realização de diligência técnica,
análise documental, elaboração do laudo pericial e eventuais esclarecimentos posteriores
, consoante se verifica da proposta abaixo
(ID
201706730)
:

Todavia,
embora tenha reduzido substancialmente o valor inicialmente sugerido
pelo colega profissional
,
a
proposta apresentada pela perita carece de detalhamento adequado das etapas do trabalho e da discriminação dos custos envolvidos.

Conforme se observa
acima
, a perita limitou-se a afirmar que o valor contempla "
integralmente todos os custos envolvidos na realização da diligência técnica, análise documental, elaboração do laudo pericial e eventuais esclarecimentos posteriores
", sem especificar as atividades a serem desenvolvidas e os respectivos valores.

Nesse contexto
,
imperioso destacar que o objeto da perícia consiste
na avaliação de
lote rural de apenas 823,99 m2, situado na mesma comarca onde tramita
a carta precatória
, circunstância que
denota meno
s custo com deslocamento
,
diligências técnicas
ou logística.

Assim,
sem desmerecer o trabalho exercido pela
expert
judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista o trabalho a ser executado e a ausência de detalhamento das etapas e custos envolvidos
, sobretudo por se tratar de uma perícia de
baixa complexidade.

Desse modo, diante das peculiaridades da causa, a complexidade da matéria, o tamanho da área a ser periciada, o grau de zelo e especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a realização dos serviços, entendo que o valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)se revela proporcional e compatível com os trabalhosa
serem
realizados pelo perito judicial.

Insta salientar que a redução estabelecida não tem como escopo desvalorizar o trabalho da
expert
. Pelo contrário, reconhece-se que em algumas demandas a sua participação é imprescindível para a atividade jurisdicional. Ocorre que o valor dos honorários periciais não pode representar um óbice para o exercício do direito de acesso ao judiciário e implicar no cerceamento de defesa.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS - VALOR EXORBITANTE -
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - INOBSERVÂNCIA - REDUÇÃO - CABIMENTO. 1- Os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se em conta o grau de complexidade da prova, o tempo estimado para os trabalhos, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser digno, mas não podendo inviabilizar a produção da prova técnica. 2- Cabível a minoração da quantia exigida a título de honorários periciais quando se mostrar exorbitante e dissonante com relação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inviabilizando a produção da prova técnica
.” (TJ-MG - AI: 10000200424067004 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis/10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

Ademais, considerando que não existem regras expressas para fixação dos honorários periciais, deve o Julgador ajustar a referida verba de forma razoável, sob pena de impor à parte um ônus excessivo, que poderá impedir a produção da prova técnica pleiteada, não raras vezes imprescindível à solução da demanda.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reduzir o valor dos honorários do perito do
J
uízo para R$
6
.000,00(
seis
mil reais)e, acaso o
expert
não aceite o valor fixado, seja nomeado outro perito.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026